Tribunal: TJBA
Processo: 8022856-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022856-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENO SANTANA SANTOS

Advogada:
THAÍSE FRANCO PAVANI
(OAB: SP 402.561-A)

AGRAVADO: RAMIRO CAMPELO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

Advogados:
CARLA LISBOA QUEIROZ (OAB: BA 23.145) E TALLYNE LUZ MENEZES (OAB: BA 40.462)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO
RECORRENTE
NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PERDA DE OPORTUNIDADES DE CRÉDITO.
INCONGRUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
OUTRAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO REGISTRADAS EM NOME DO RECORRENTE. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8022856-30.2025.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.